Tribunal: TJMT
Processo: 1014260-87.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014260-87.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA (APELADO), LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 085.755.781-54 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PINTO - CPF: 651.734.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE TAQUES DE OLIVEIRA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal).

O apelante pleiteia sua absolvição, sob alegação de ausência de provas suficientes e inexistência de laudo pericial, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica e, (
ii
) verificar se é cabível a desclassificação para contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito
se
encontra suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo boletim médico de atendimento
.

A autoria é evidenciada pelo relato firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, e corroborado pelos depoimentos de policiais militares
.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como no caso em análise.

A ausência de laudo pericial não compromete a comprovação do delito, uma vez que o boletim médico, elaborado por profissional de saúde, é apto a demonstrar a materialidade lesiva, nos termos do art. 167 do CPP.

A alegação de que a vítima teria provocado os próprios ferimentos não encontra amparo nos autos, sendo refutada pela uniformidade dos demais elementos probatórios.

A desclassificação para vias de fato é incabível, pois a conduta dolosa resultou em lesão corporal grave e cicatriz permanente, circunstâncias que evidenciam a produção de resultado lesivo concreto, incompatível com a contravenção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar a condenação. 2. A inexistência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do delito, se suprida por outros elementos probatórios idôneos. 3. É incabível a desclassificação para vias de fato quando comprovado o dolo de lesionar e a efetiva produção de resultado lesivo.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014260-87.2022.8.11.0042

APELANTE: LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006

(ID
307810937
).

O
apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para embasar a
condenação
e, 2) inexiste
laudo pericial
atestando
lesões na
vítima
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvid
o
da imputação delitiva
.

Subsidiariamente, pleiteia
a desclassificação para
a contravenção penal de vias de fato
(ID
307810949
).

Em contrarrazões, a i.
16a Promotoria
Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
307810951
).

Nessa instância superior, a i.
8
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
o
Ilustre Procurador Exm
o
. Sr. Dr.
Élio Américo
(ID
318613393
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 18 de setembro de 2022, por volta das 08h10m, na residência localizada na Rua das Chácaras, 36, Bairro Nova Esperança, nesta Capital, o denunciado LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA agrediu a vítima VIVIANE TAQUES DE OLIVEIRA FERREIRA (22 anos na época dos fatos), com quem convive aproximadamente há 01 (um) ano.

A polícia foi acionada para atender a uma ocorrência e, ao chegar no local se deparou com a vítima sangrando e caído no chão, sendo necessário o arrombamento da porta de entrada para o atendimento.

Consta ainda que, após acordar, a vítima relatou aos policiais que foi agredida pelo denunciado com socos, o que lhe causou os ferimentos pelo corpo e, ainda, com uma faca, produzindo um corte no braço esquerdo, conforme consta no Boletim de Atendimento (ID 96193846), motivo pelo qual a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá pelo Samu.

Assim agindo, o denunciado LUAN GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA violou a norma contida no art. 129, § 13o (lesão corporal) c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal”
(ID 307810890)
.

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Luan Gustavo Oliveira da Silva nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

Irresignado, o apelante requer a absolvição do crime de lesão corporal, sob a alegação de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva
se
encontra comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2022.257489 e pelo boletim médico de atendimento (ID 307810871 - Pág. 56).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelo relato da vítima, Viviane Taques de Oliveira, que descreveu de forma detalhada, tanto na fase policial quanto em juízo, as agressões praticadas pelo réu, narrando que foi atingida com socos no campo e, posteriormente, agredida em sua residência.

Relatou ainda que
“ele sempre tinha ciúmes fora do normal
(...)
ele me bateu no campo
(...)
ele me arrastou embora pra casa e aí começou a me bater, a gente começou a discutir, eu fui pra cima dele, ele foi pra cima de mim
(...)
ele não queria me dar a chave pra ir embora e falou ‘eu vou te matar’
(...)
eu não sei o que ele jogou, se era caco, faca, só sei que vi o sangue no meu braço e entrei em desespero que desmaiei”
(ID
307810933
– mídia).

Em juízo, os policiais militares Breno Charles Moraes do Val e Luiz Pereira Pinto confirmaram o teor do boletim de ocorrência (ID 307810854), no qual foi registrado que a vítima foi encontrada ensanguentada, caída ao solo e em convulsão, circunstância que exigiu o arrombamento da porta de entrada e o acionamento do SAMU, fato plenamente compatível com a narrativa da
ofendida.

Além disso, o boletim médico de atendimento registrou
“crise convulsiva presenciada pelo SAMU, curativo em antebraços feito pelo SAMU e vários cortes”
, enquanto a vítima declarou ter recebido 37 (trinta e sete) pontos no braço, elementos que confirmam a gravidade das agressões e guardam correspondência com os depoimentos dos policiais (ID 307810871 – Pág. 56).

Por outro lado, o r
éu negou os fatos em ambas as fases
da persecução penal
.

Cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, pois, em regra, tais condutas ocorrem em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas e sob o manto da desigualdade de gênero.

Nesse sentido, a Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, ao aprovar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, orienta que a análise jurisdicional leve em consideração justamente essas peculiaridades, marcadas por vulnerabilidade e frequente silenciamento da mulher.

Ness
a lógica
,
é
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
A
palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica
.
”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
2916517/AL – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.06.2025)

No tocante à alegação
defensiva
de ausência de nexo causal entre a conduta do réu e as lesões suportadas pela vítima, a tese não merece guarida, pois a narrativa da ofendida, firme e detalhada,
se
mostra compatível com o boletim médico e foi confirmada pelos policiais militares, compondo um quadro probatório coeso.

Quanto à insurgência relativa à inexistência de laudo pericial, também não procede,
visto que
a materialidade está demonstrada pelo boletim médico que descreveu os ferimentos e o atendimento emergencial, em conformidade com os depoimentos dos policiais e com a versão da vítima, de modo que a ausência de exame formal não compromete a comprovação do delito.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“A inexistência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do delito, desde que suprida por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.”
(TJMT – AP N.U 1009528-78.2022.8.11.0037 - Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte - Terceira Câmara Criminal – 22.9.2025)

Ademais, não prospera a tese de que a condenação se apoiou exclusivamente na palavra da vítima, pois, embora seu relato tenha especial relevo em crimes dessa natureza, no caso concreto está corroborado pelo boletim médico e pelos depoimentos dos policiais militares, formando acervo coeso e suficiente para a condenação.

Em relação à alegação de que a vítima, por ser usuária de drogas e de bebida alcoólica, teria provocado a si mesma os ferimentos, igualmente não há respaldo nos autos, pois tais condições pessoais não afastam a responsabilidade do apelante nem comprometem a credibilidade de seu relato, sobretudo porque encontra respaldo em provas independentes, e a própria menção constante no boletim médico à hipótese de lesões “provocadas ou
autoinfligidas
” se revela mera suposição técnica sem qualquer confirmação probatória.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e o nexo causal, não subsiste dúvida quanto à prática do delito descrito na denúncia, impondo-se a manutenção da condenação fixada em primeiro grau.

No que tange ao pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, não há como acolher, pois a prova demonstra que o apelante agiu com dolo de lesionar, e o boletim médico, somado ao relato da vítima e aos depoimentos dos policiais, comprova a existência de lesões concretas, o que torna incompatível a readequação típica a mera agressão sem resultado lesivo.

Nesse sentido, já
assentou
est
a Câmara
:

“
Comprovadas as agressões dolosas e a existência de lesões corporais, é incabível a desclassificação da conduta para contravenção penal.
”
(TJMT – AP N.U
0000731-49.2018.8.11.0077
- Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
-
Primeira
Câmara Criminal –
1.8.2025
)

Diante desse conjunto, resta claro que o apelante agiu com dolo de lesionar e produziu resultado típico, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação, tampouco para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, já que a prova é segura e convergente no sentido da condenação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025